Tribunal: TJMT
Processo: 1049196-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049196-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE SOUZA FREITAS SILVA - CPF: 025.460.331-90 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1049196-33.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S.S. LTDA.

Recorrido: JORGE SOUZA FREITAS SILVA.

Data do Julgamento Virtual:
15 à 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SUPOSTO CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - NÃO COMPROVADA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA NO CONTRATO DIGITAL -
INCAPACIDADE PROBATÓRIA
-
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O reclamante alega que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 652,22 (seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), cuja legitimidade desconhece.

2.

A requerida em sua defesa, alga que o autor é acadêmico e possui pendencias financeiras relativas ao semestre 2022/2 e 2023/1, conforme documentos anexos à contestação com aceite contratual.

3.

Contudo, da análise dos documentos citados, nota-se que não há comprovação da autenticidade (certeza de autoria) e integridade (veracidade do conteúdo) da assinatura eletrônica e dos documentos apresentados pelo requerido.

4.

Oportuno, salientar que, no que tange a validade da assinatura digital, faz necessário invocar os preceitos contidos na Medida Provisória no 2.200-2/2001, que consentiu validade jurídica aos documentos assinados eletronicamente e fundou a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) que é autoridade competente para validar contratos eletrônicos entre pessoas físicas e jurídicas, que não é o caso dos autos.

5.

Portanto, não restam dúvidas de que o débito negativado é ilegítimo.

6.

Assim, diante da ausência de comprovação da legitimidade do débito, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos,
declarando a inexistência do debito, determinou a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

8.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

9.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

10.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024